Tribunal: TJSP
Processo: 2235717-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de pagamento da dívida decorrente de honorários advocatícios – Suposta corrência da preclusão do direito de cobrar quantia excedente – Inadmissibilidade – Concordância expressa com valor remanescente – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000112601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 2235717-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TNT MERCÚRIO CARGAS
E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2235717-94.2019.8.26.0000 - Voto no 28320 Página 2 de 4
VOTO No 28320
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235717-94.2019.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS
S/A
AGRAVADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Alegação de pagamento da dí-
vida decorrente de honorários advocatícios Suposta corrência da
preclusão do direito de cobrar quantia excedente Inadmissibilidade
Concordância expressa com valor remanescente Agravo de ins-
trumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por TNT Mercúrio Cargas e
Encomendas Expressas S/A contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da
1a Vara da Fazenda Pública da Capital (traslado de fls 74) em cumpri-
mento de sentença favorável ao Município de São Paulo que, em essênci-
a, determinou o pagamento de parcela complementar decorrente de erro no
cálculo apresentado anteriormente pelo ente público.
Pedido de reforma sumariado na tese da preclusão do direito
de o agravado executar a quantia excedente a título de honorários advoca-
tícios (fls 1/10).
Processamento com liminar suspensiva (fls 93/94).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Oposição ao julgamento virtual as fls 98/99.
Agravo não respondido (fls 100).
É o relatório.
Para melhor entendimento da questão jurídica, com nota de
que se trata de autos físicos, transcrevo trecho constante das razões recur-
sais as fls 6/7:
Conforme esclarecido, a Agravada após o trânsito em julgado
da respeitável sentença deu início à fase de cumprimento de sentença, in-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2235717-94.2019.8.26.0000 - Voto no 28320 Página 3 de 4
dicou como devido o valor de R$ 1.333,73 (mil, trezentos e trinta e três re-
ais e setenta e três centavos), o que foi devidamente quitado pela Agra-
vante.
Posteriormente, leia-se, UM ANO DEPOIS, alegou que houve
um equívoco na elaboração dos cálculos e que havia um saldo remanes-
cente no valor de R$ 23.278,68 (vinte e três mil, duzentos setenta e oito re-
ais e sessenta e oito centavos), assim, sem maiores tumultos processuais, a
Agravante NOVAMENTE ADIMPLIU COM O DETERMINADO E REA-
LIZOU O PAGAMENTO DO VALOR DEPOSITADO, DE FORMA ES-
PONTÂNEA.
Ocorre que, novamente, e de forma totalmente absurda, a A-
gravada apresenta nova planilha de debita (sic), informando ter sido rea-
lizada por Contador da Prefeitura, indicando como devido o valor de R$
64.828,72 (sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e
dois centavos), ou seja, novamente apresentando outra planilha e com va-
lores absurdos e indevidos.
O ponto que merece destaque é que por 3 (três) vezes a Muni-
cipalidade de São Paulo comete erros na elaboração do cálculo e pleiteia
reiteradamente a complementação do depósito pela Agravante.
Daí o pedido para extinção do cumprimento de sentença, ante
a ocorrência da preclusão lógica e consumativa. O magistrado indeferiu
esse pedido. Eis a decisão agravada.
Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento será
improvido.
A Municipalidade Paulistana, na verdade, cobra agora R$
29.364,66 (fls 69/70), e não o aludido valor de R$ 64.828,72.
Muito embora o cumprimento de sentença, até aqui, tenha se
desenvolvido de maneira nada ortodoxa, o fato é que desde o primeiro de-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2235717-94.2019.8.26.0000 - Voto no 28320 Página 4 de 4
pósito pela agravante não houve a extinção do feito pelo magistrado.
Afirma ter pagado em 2015 o valor de R$ 1.333,73 a título de
honorários advocatícios e que um ano depois o Município retornou aos
autos pedindo mais R$ 23.278,68. Contudo também não se tem notícia se,
dentro desse período, pleiteou a extinção do feito ante o pagamento inte-
gral da respectiva dívida. Tudo indica que, um ano depois do primeiro de-
pósito, o processo ainda pendia de decisão e, quiçá, de impulso da parte a-
gravante.
Além disso, conforme consta da decisão agravada (fls 71/73) a
agravante concorda com o valor de R$ 29.364,66.
Assim, se ocorre a concordância com o valor do débito, não
pode pleitear a extinção do feito.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator